Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712252-98.2019.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE MORISSON FELTRINI RECORRIDA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DISPENSA. NULIDADE INEXISTENTE. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de demonstrar a alteração da situação econômica da parte contemplada. 2. Embora recomendável, a audiência preliminar de conciliação não é obrigatória no procedimento especial sumarizado dos Embargos à Execução, podendo ser dispensada pelo magistrado, sobretudo quando se tratar de julgamento imediato do pedido, nos termos do art. 920, II, do Código de Processo Civil, hipótese na qual se enquadra o presente feito. 3. O título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. As relações jurídicas representadas num determinado título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge umas delas, não contamina as demais. Somente quando não houver circulação do título é possível a discussão acerca da “causa debendi”. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 13 e seguintes da Lei 7.357/1985, sustentando que não restou comprovado nos autos que o cheque objeto da pretensão deduzida em juízo era fruto de relação comercial entabulada entre as partes. Afirma que transmitiu as cártulas ao Sr. Alexandre Andrade Farias, em virtude de contrato de prestação de serviços, o qual não foi executado, por isso não tem que responder pelos débitos discriminados na execução. Acrescenta que o Sr. Alexandre agiu de má-fé. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 13 e seguintes da Lei 7.357/1985, Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese dos autos, o apelante afirma que emitiu as cártulas em benefício do Sr. Alexandre Andrade Farias em virtude de contrato de prestação de serviços, o qual não teria sido executado. Infere-se, portanto, que o recorrente admite não ter mantido qualquer relação jurídica com a apelada. Como os cheques foram destinados à empresa portadora das cártulas, não se sabe se foram transmitidos pelo Sr. Alexandre ou se o título, emitido apenas ao portador, foi preenchido por eles. O certo é que ocorreu a circulação dos cheques, tornando a empresa apelada parte legítima para exigir do eminente o pagamento dos valores ali representados, não havendo possibilidade de discussão da “causa debendi” ou de oposição de exceções pessoais referentes ao negócio jurídico inicialmente celebrado, do qual emanaram os títulos. (...) No caso, não há qualquer evidência de que o apelado tenha agido de má-fé na aquisição do título, prevalecendo, portanto, a obrigação encartada no cheque, cuja causa debendi não se discute” (ID 19365410). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA INEXISTENTE. CIÊNCIA DOS FATOS PELA FACTORING. MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Com a circulação o título de crédito adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. 2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1641587/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025